Tribunal: STF
Processo: HC 71755
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS  CORPUS. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
EFEITO IRRELEVANTE DA NOVA INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO.
          Comprovado  nos autos  que a  defensora  e o  acusado foram
intimados  do teor da sentença na audiencia admonitoria, o prazo para
a apelação conta-se desta data, sendo irrelevante a circunstancia de,
por excesso de zelo, ter sido realizada posteriormente nova
intimação,quando  a  anterior  surtia  plena  e  validamente  os
seus efeitos. Intempestividade corretamente reconhecida.
          Habeas corpus indeferido.